Tribunal: TJSP
Processo: 1023933-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – IPTU – Imóveis resultantes de desdobro de gleba originária - Criação de números de contribuinte em duplicidade para cada um dos três lotes resultantes - Tributo recolhido nos números de contribuintes antigos - Lançamentos dúplices - Inscrição no Cadastro de Inadimplentes - Insubsistência dos lançamentos configuradores de "bis

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – IPTU – Imóveis resultantes de desdobro de gleba originária - Criação de números de contribuinte em duplicidade para cada um dos três lotes resultantes - Tributo recolhido nos números de contribuintes antigos - Lançamentos dúplices - Inscrição no Cadastro de Inadimplentes - Insubsistência dos lançamentos configuradores de "bis in idem" e das restrições cadastrais - Vedação de ajuizamento de execuções fiscais – Parte do pedido não acolhida por restringir o acesso à Justiça - Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023933-64.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIO EDUARDO EIMANTAS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
2
Apelação cível no: 1023933-64.2016.8.26.0053
Apelante: Mário Eduardo Eimantas
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 12606
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança
Município de São Paulo IPTU Imóveis
resultantes de desdobro de gleba originária -
Criação de números de contribuinte em
duplicidade para cada um dos três lotes
resultantes - Tributo recolhido nos números de
contribuintes antigos - Lançamentos dúplices -
Inscrição no Cadastro de Inadimplentes -
Insubsistência dos lançamentos configuradores
de “bis in idem” e das restrições cadastrais -
Vedação de ajuizamento de execuções fiscais
Parte do pedido não acolhida por restringir o
acesso à Justiça - Sentença reformada

Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO EDUARDO EIMANTAS em face da sentença de fls.335, que
julgou extinto sem julgamento de mérito o mandado de segurança por
ele impetrado em face de agentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC, com
fundamento na falta de interesse processual pela ausência de
comprovação de violação a direito líquido e certo do impetrante, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
3
da demonstração, pela impetrada, da ausência de cobrança de tributos
em duplicidade.
Aduz o apelante que a sentença merece reforma, pois o
imóvel, então de sua propriedade, era cadastrado sob no 032.117.0067-6;
foi desmembrado em três partes, que foram individualizadas em novos
cadastros nos 032.117.0084-6, 032.117.0085-4 e 032.117.0086-2 sob os
quais foram realizados os pagamentos do IPTU a partir de 2009, até o
presente momento; em 2012 foi requerida à Secretaria Municipal de
Habitação a expedição de alvará de desdobramento de gleba, o que foi
deferido em 20/07/2012, quando o imóvel foi dividido em três lotes
distintos e de igual tamanho, cada qual com o seu respectivo número de
contribuinte
já existente, acima mencionados; no entanto, a
administração municipal, erroneamente, criou um novo número único de
contribuinte (no 032.117.0089-7) relativo à área total do imóvel,
realizando lançamentos indevidos do tributo, inclusive retroativamente;
o apelante impugnou os lançamentos por meio de processo
administrativo, cuja resposta sobreveio em 11/12/2014 deferindo o
pedido com o cancelamento dos lançamentos e do número de
contribuinte único; na mesma ocasião, por novo equívoco, foram
criados mais três novos números para as áreas desdobradas (nos
032.117.0090-0,
032.117.0091-9
e
0322.117.0092-7),
também
ensejando lançamentos duplicados, haja vista que os boletos relativos
aos números de contribuinte já existentes jamais deixaram de ser
enviados; durante todo esse tempo os valores de IPTU de todos os
cadastros foram recolhidos; a criação errônea dos novos números de
contribuinte ocasionou o ajuizamento de execuções fiscais contra o
apelante, que não é mais proprietário do imóvel desde 2012, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
4
qual as defesas apresentadas naqueles autos foram acolhidas pelos juízos
competentes, bem como ensejou a inclusão de supostos débitos em nome
do apelante no Cadastro Informativo Municipal CADIN, não obstante
os pagamentos demonstrados; deste modo, resta nítida a violação a
direito líquido e certo do apelante, que está com o nome negativado na
praça indevidamente, ensejando a impetração do presente writ visando o
afastamento das cobranças em duplicidade, bem como o cancelamento
dos SQL ́s criados indevidamente.
Alega, ainda, que, no trâmite da ação, a impetrada
noticiou nos autos que teria regularizado as cobranças de IPTU com o
cancelamento dos débitos cobrados em duplicidade e, no entanto, o
período de 01/2013 a 12/2014 dos SQL ́s 032.117.0090-0 e
032.117.0092-7 e débitos do SQL no 032.117.0089-7 permanecem em
aberto no sistema do município. Requer a concessão da segurança para
que seja ordenado às autoridades que estas se abstenham de incluir
novas pendências no CADIN com relação aos SQL ́s criados
erroneamente, que procedam à imediata exclusão de seu nome dos
registros relativos aos SQL ́s nos 032.117.0089-7, 032.117.0090-0 e
032.117.0091-9, que se abstenham de ajuizar novas execuções fiscais
em relação a tais cadastros e permitam a emissão de certidão de
regularidade fiscal em nome do apelante.
A Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou
contrarrazões às fls.379/390 sustentando, em síntese, ausência de
interesse de agir do impetrante, tendo em vista que o SQL no
032.117.0091-9 não se encontra cadastrado em nome dele, que não
figura como sujeito passivo do imposto, portanto, e que não há débitos
inscritos em relação a tal cadastro; que os SQL ́s nos 032.117.0084-6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
5
032.117.0089-7 e 032.117.0086-2 existiram somente até o exercício de
2014, de modo que os débitos de IPTU pertinentes aos SQL ́s novos a
partir de 2015 não se encontram abrangidos pela demanda; que não
houve duplicidade de lançamentos, pois o IPTU dos exercícios de 2009
a 2014 relativos aos SQL ́s 032.117.0084-6, 032.117.0085-4 e
032.117.0086-2 foram cancelados e os valores recolhidos restituídos, e
que os lançamentos impugnados se referem a SQL ́s distintos e gerados
conforme a realidade fática do imóvel apurada pelo Fisco Municipal.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou deixando
de ofertar parecer.
Recurso tempestivo e preparado.
É O RELATÓRIO.
Mário
Eduardo
Eimantas
impetrou
mandado
de
segurança em face da Prefeitura do Município de São Paulo visando o
reconhecimento de seu direito líquido e certo de, resumidamente, ter seu
nome excluído do CADIN em relação a débitos de IPTU sobre imóvel
que não é mais de sua propriedade, de não ter novas inscrições no
cadastro de inadimplentes e nem novas execuções fiscais a este título
ajuizadas em seu nome.
A preliminar de falta de interesse de agir do impetrante,
agitada nas informações da autoridade coatora e repisada nas
contrarrazões de recurso, diz respeito ao mérito do writ e juntamente
com ele será analisada.
Extrai-se dos autos que, no ano de 2009, o impetrante
adquiriu três lotes oriundos da mesma matrícula no 15943 perante o 7o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
6
Cartório de Registro de Imóveis, posteriormente desdobrados sob os nos
168.275, 168.276 e 168.277 (nos de contribuinte da Prefeitura Municipal
032.117.0084-6,
032.117.0085-4
e
032.117.0086-2),
conforme
transferência registrada na matrícula em 23/04/2010, tendo o imóvel
sido desdobrado por alvará expedido em 24/07/2012 pela Prefeitura
Municipal de São Paulo (fls.23/31, 38/43).
Diante disso, a matrícula principal foi cancelada para a
abertura de três novas matrículas, de nos 168.275 (no de contribuinte
032.117.0086-2), 168.276 (no de contribuinte 032.117.0085-4) e
168.277 (no de contribuinte 032.117.0084-6). Saliente-se que imóveis
matriculados sob nos 168.275 e 168.277 foram vendidos em 2012 e o
imóvel matriculado sob no 168.276 em 2014 (fls.32/37).
Na ocasião do desdobro, a Prefeitura Municipal de São
Paulo criou equivocadamente um número único de contribuinte relativo
à área total dos três imóveis (no 032.117.0089-7), bem como realizou
lançamentos,
inclusive
retroativamente,
sob
este
número.
Posteriormente, tanto o número de contribuinte único quanto os
lançamentos foram anulados em dezembro de 2014 após requerimento
administrativo apresentado pelo contribuinte em dezembro de 2012. No
entanto, três novos números foram criados para os imóveis, quais sejam,
032.117.0090-0, 032.117.0091-9 e 032.117.0092-7 (fls.44/47), mas
mantidos os números de contribuintes antigos acima mencionados.
Diante da informação da Municipalidade de que houve
cancelamento dos lançamentos dúplices e devolução de tributos, o d.
juízo entendeu por bem extinguir o feito sem julgamento do mérito.
Todavia, os documentos trazidos com a impetração dão
conta de duplicidade equivocada nos cadastros dos imóveis, efetuada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
7
ofício pela Municipalidade, bem como de lançamentos daí decorrentes,
de maneira retroativa, configurando “bis in idem” de maneira reiterada.
As informações da municipalidade, em seu longo histórico de
cancelamentos, confirmam estes lançamentos dúplices, mas não logram
convencer que foram eles objeto de completa regularização ante o
contribuinte impetrante.
Conforme a pesquisa datada de 12/04/2016 (fls.221), o
nome do impetrante constava no CADIN no que se refere ao IPTU
incidente sobre os imóveis de SQL no 032.117.0089-7 (exercícios de
2009 a 2012), SQL no 032.117.0090-0 (exercícios de 2013 e 2014) e
SQL no 032.117.0092-7 (exercícios de 2013 a 2016), ocasionando a
impetração do presente writ. Todos estes cadastros e respectivos
lançamentos tiveram origem na indevida duplicidade patrocinada pela
Prefeitura Municipal.
Deste quadro, documentalmente comprovado, deriva
tanto o interesse processual do autor quanto a procedência do pedido que
deduziu nesta impetração.
Por ocasião do registro dos três lotes desdobrados, com o
cancelamento do registro da área total do imóvel, já constavam os
números de contribuintes atribuídos pela Prefeitura a cada um dos lotes
remanescentes, consoante registram as matrículas respectivas da
seguinte forma: lote A, prédio de no 2373, matrícula 168.275,
contribuinte 032.117.0086-2; lote B, prédio de no 2391, matrícula
168.276, contribuinte 032.117.0085-4 e finalmente lote C, prédio de no
2417, matrícula 168.277, contribuinte 032.117.0084-6.
Destarte, quando o contribuinte formalizou pedido de
desdobro na Prefeitura Municipal, não havia razão para um número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
8
novo de contribuinte para toda a gleba originária (032.117.0089-7) pois
não havia pedido de unificação. Equivocado também o cadastro dos três
lotes
sob
novos
números
(032.117.090-0,
032.117.091-9
e
032.117.092-7) uma vez que os antigos não foram cancelados e
continuaram a ser objeto de lançamentos. O impetrante acostou os
comprovantes de recolhimento do tributo nos antigos cadastros, já
desmembrados
(fls.48/148).
A
Prefeitura
Municipal,
em
suas
informações, não impugna, antes confirma, o recolhimento dos tributos
sob os antigos números de cadastro, vigentes ao tempo em que o
impetrante era proprietário dos três imóveis resultantes do desdobro da
área originária.
Ora, inevitável a conclusão de que todos os lançamentos
decorrentes das inscrições mais novas e indevidas não subsistem, pois
em duplicidade, ao tempo em que o impetrante era titular da
propriedade. Contudo, os documentos comprovam que ainda existem
inscrições em nome do impetrante no Cadastro de Inadimplentes -
CADIN decorrentes dos lançamentos dúplices e equivocados.
É errônea a assertiva das informações da autoridade
coatora de que teriam sido cancelados todos os lançamentos e inscrições
em dívida ativa, bem como apontamentos no CADIN dos lançamentos
em duplicidade. Demonstrou o impetrante que eles remanescem, não só
ao tempo do ajuizamento da impetração (fls.221), assim como por
ocasião do apelo a esta Corte. Veja-se a respeito o quadro resumo de
pesquisa junto à Municipalidade reproduzido com a peça de recurso (fls.
351/352) que registra ainda seis apontamentos em nome do impetrante,
embora decorridos vários anos da alienação dos imóveis a terceiros,
resultantes dos lançamentos retroativos aplicados aos números de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-64.2016.8.26.0053 -Voto no 12606
9
contribuintes criados de ofício pela administração fazendária.
Assim, procede o pedido, eis que as pendências no
CADIN, resultantes dos cadastros dúplices, não podem subsistir,
porquanto o impetrante comprovou os pagamentos respectivos sob os
antigos números de cadastro. Deve, portanto seu nome ser excluído dos
cadastros municipais por estes débitos, discriminados no pedido inicial,
com a expedição de certidão negativa em relação a eles, insubsistentes
os lançamentos e atos administrativos subsequentes. Deixa-se de prover
o pedido de vedação de ajuizamento de execuções fiscais em face da
ampla garantia de acesso à Justiça (Constituição Federal, artigo 5o,
inciso XXXV) cabendo ao impetrante aparelhar a defesa adequada, se
for o caso.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
impetrante, nos termos do voto.
Custas pelo impetrado.

Raul De Felice

Relator